Tribunal: TJBA
Processo: 8025684-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8025684-35.2021.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SANDRA PRAZERES SANCHES e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

EMBARGADO: ROSINEIDE FELIPE ANDRADE

Advogado(s)
:
VALADARES JOSE DE SANTANA, PAULO ABREU DE TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.

2. Embargantes alegam omissão quanto à análise do princípio da dialeticidade e contradição na fixação dos honorários advocatícios.

3. Pretensão de rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam sanar vícios internos da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A contradição relevante é aquela interna à decisão, não se confundindo com divergência entre fundamentos e argumentos das partes.

6. A omissão refere-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante de fato ou de direito.

7. A obscuridade diz respeito à falta de clareza na manifestação judicial.

8. O erro material envolve equívocos objetivos sem conteúdo decisório.

9. A decisão embargada foi clara dispor que a mera repetição de teses, sem o devido enfrentamento aos fundamentos da sentença recorrida, ofendem o princípio da dialeticidade recursal.

10. A condenação em honorários foi devidamente fundamentada, não havendo contradição.

11. Os embargos foram utilizados com intuito protelatório, repetindo argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

2. A utilização protelatória dos embargos autoriza a aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025684-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRA PRAZERES SANCHES e outros e como apelada ROSINEIDE FELIPE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,